Tribunal: TJSP
Processo: 2068359-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de fazer. Mútuo bancário. Limitação a 30% das parcelas de resgate deste. Cumprimento de sentença. Ré que se insurge contra decisão que revigorou esse procedimento. Posterior oferta em juízo da soma em dinheiro correspondente à pretensão da parte contrária. Incompatibilidade dessa conduta com o ato de recorrer. Perda superveniente do objeto do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de fazer. Mútuo bancário. Limitação a 30% das parcelas de resgate deste. Cumprimento de sentença. Ré que se insurge contra decisão que revigorou esse procedimento. Posterior oferta em juízo da soma em dinheiro correspondente à pretensão da parte contrária. Incompatibilidade dessa conduta com o ato de recorrer. Perda superveniente do objeto do reexame. RECURSO NÃO CONHECIDO.